Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700091-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crédito foi constituído definitivamente em 2011 e a Execução Fiscal ajuizada em 2012, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 1.2. Interrompida a prescrição é possível a adoção de quaisquer meios de coerção para o pagamento do débito tributário. 2. Não se verifica qualquer ilegalidade na realização dos protestos pela Fazenda Pública Distrital, instrumento legítimo de coação indireta para o pagamento do débito tributário, autorizado pela Lei n.o 9.492/97, que possibilita a utilização do protesto para comprovação do não pagamento de Certidão de Dívida Ativa. 3. O protesto de CDA, instrumento legítimo de coação indireta, pode ser efetuado com base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública, não constituindo arbitrariedade, ilegalidade nem violação aos princípios da menor onerosidade ou proporcionalidade, podendo ser utilizado mesmo após o ajuizamento da execução, enquanto exigível o crédito tributário. 4. Incabível a condenação em honorários na ação originária. 5. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, afirmando a ocorrência de prescrição tributária em relação ao protesto da CDA; b) artigos 1o, inciso IV, e 170, ambos da Constituição Federal, por ofensa à garantia de continuidade das atividades comerciais; c) artigo 805 do Código de Processo Civil, asseverando ser descabido o protesto de CDA quando já em curso execução fiscal correlata ao mesmo crédito tributário, seja porque o protesto é meio excessivamente gravoso, seja porque implica bis in idem. Colaciona ementas de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico. Ademais, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Já decidiu o STJ que “para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.” (AgInt na Pet 12.440/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/4/2019). No caso dos autos, não verifico presente a cumulação dos referidos requisitos, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012